Tribunal: STF
Processo: AI 584524
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DA
MODALIDADE RECURSAL ESPECÍFICA. QUESTÃO RESTRITA AO ÂMBITO
INFRACONSTITUCIONAL, QUE NÃO ENSEJA APRECIAÇÃO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
Em sede extraordinária não é possível, em linha de
 princípio, o reexame das questões processuais que embasaram a
decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo desprovido.